Tribunal: TJPA
Processo: 0812252-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812252-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 919, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, ao analisar os autos, verifico que o recurso comporta provimento. Nesse sentido, tem-se que a evidência do direito alegado pela parte encontra-se consubstanciado em documentos (ID n° 4149725) indicativos do pagamento do débito fiscal em exigência. Por outro lado, constam dos autos (ID n° 4149728) a existência de garantia da pretendida dívida tributária.

2. Ademais, a decisão agravada tem a possibilidade de acarretar prejuízos ao agravante, na medida em que a exigibilidade do crédito fiscal traz diversos ônus ao contribuinte, tais como a impossibilidade de obter a expedição de certidão negativa de débito.

3. Dessa forma, presentes os elementos previstos no artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exm(a). Sr(a). Desembargador(a), Dra.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra a decisão que que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal propostos pela agravante.

A agravante afirma, em suas razões recursais, que estão preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, pois alega que a execução está garantida por meio de seguro garantia e que o débito tributário pretendido pela Fazenda Pública está quitado.

Assim, a agravante requer o deferimento do efeito de tutela antecipada recursal para que seja suspensa a execução fiscal
de n°
0831196 -

60.2020.8.14.0301.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 4423011).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Na espécie, ao analisar os autos, verifico que o recurso comporta provimento. Nesse sentido, tem-se que a evidência do direito alegado pela parte encontra-se consubstanciado em documentos (ID n° 4149725) indicativos do pagamento do débito fiscal em exigência. Por outro lado, constam dos autos (ID n° 4149728) a existência de garantia da pretendida dívida tributária.

Ademais, a decisão agravada tem a possibilidade de acarretar prejuízos ao agravante, na medida em que a exigibilidade do crédito fiscal traz diversos ônus ao contribuinte, tais como a impossibilidade de obter a expedição de certidão negativa de débito.

Dessa forma, presentes os elementos previstos no artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal propostos pela agravante em face da
execução fiscal
de n°
0831196 -

60.2020.8.14.0301.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021